Tribunal: TJES
Processo: 0000265-65.2023.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000265-65.2023.8.08.0044
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANO VITORIO ROCON
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para conden
ar o réu
pelos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006), em concurso material, à pena de 03 anos, 03 meses e 19 dias de detenção, em regime aberto, pleiteando absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo, subsidiariamente a redução da pena e reconhecimento de atenuante, além de gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva; (ii) estabelecer se houve dolo na conduta de descumprimento da medida protetiva; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta revisão, com redução da pena-base e reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade dos delitos é comprovada por boletins de ocorrência e laudo de lesões corporais que atesta equimose no braço da vítima.
A autoria delitiva é evidenciada pela palavra firme, coerente e harmônica da vítima, corroborada por demais elementos probatórios, a qual possui especial relevância em crimes de violência doméstica.
O conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, afastando a tese absolutória por insuficiência de provas.
O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva resta configurado, pois o réu tinha ciência inequívoca da ordem judicial e, ainda assim, a descumpriu reiteradamente, sendo o delito de natureza formal.
A valoração negativa dos antecedentes é indevida quando fundada em ações penais em curso, devendo ser afastada.
A culpabilidade e os motivos do crime podem ser valorados negativamente quando demonstrada maior reprovabilidade da conduta e motivação relacionada a ciúme e sentimento de posse.
A pena-base deve ser redimensionada com base em critérios proporcionais, considerando apenas circunstâncias judiciais validamente desfavoráveis.
A atenuante de confissão espontânea deve ser reconhecida e aplicada quando a pena não estiver fixada no mínimo legal, sendo possível sua compensação com agravante.
O exame do pedido de gratuidade da justiça deve ser realizado na fase de execução, quando possível aferir a real situação econômica do condenado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 69 e 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, arts. 3º e 804; CPC, art. 98,
caput
e § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16.05.2023; TJES, AP 0017595-39.2018.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 24.08.2022; TJDF, APR 07364.53-06.2022.8.07.0003, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 28.09.2023; STJ, HC 846.594/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22.10.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000265-65.2023.8.08.0044
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO VITORIO ROCON

Advogado(s) do reclamante: SEFERINO SCHAEFFER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABIANO VITORIO ROCON
, inconformado com a sentença proferida pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Santa Teresa no id. 15017234.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa no id. 15017132 – PDF 3,
in verbis
:

[...] Infere-se do Inquérito Policial que instrui a presente denúncia que, no dia 18/03/2022, no Bairro Alvorada, em Santa Teresa/ES, o denunciado Fabiano Vitorio Rocon, agrediu e estuprou sua companheira, a vítima L.M.P., além de ter descumprido decisão que deferiu medidas protetivas em favor da mesma.

Infere-se das informações colhidas no inquérito policial, que o denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso por cerca de 10 (dez) anos, o qual sempre foi muito conturbado, com agressões físicas e psicológicas cometidas pelo denunciado.

Durante o relacionamento, o casal se separava e voltava frequentemente, sendo que o denunciado não permitia que a vítima terminasse a relação, bem como pegava os bens da mesma e não devolvia, deixando-a constantemente desamparada.

Em decorrência da violência sofrida, a vítima, em momento anterior ao fato, requereu medidas protetivas contra o denunciado, que foram deferidas em favor da mesma, porém seu companheiro, por diversas vezes, descumpriu a decisão.

No dia dos fatos, o denunciado apareceu na casa da vítima, e a mesma lhe perguntou se achava certo e se ele gostava do que estava fazendo, deixando-a sem amparo, e mantendo relacionamento com outra mulher, tendo o denunciado respondido que "gostava era disso", momento em que arrastou a vítima até o quarto, usando-se de violência, e praticou conjunção carnal com a mesma, contra sua vontade.

Antes de levar a vítima ao quarto, o denunciado a agrediu, o que lhe gerou diversas lesões.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou o réu nas sanções do
art
igo

129, § 9º, do Código Penal, e do artigo 24-A, da Lei n° 11.340/2006,
na forma do art. 69, do Código Penal
, à pena total de
0
3
(
três
) anos,
03 (três) meses e 19
(d
ezenove
) dias de detenção
, em regime aberto para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
no id. 15491434, a defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime de lesão corporal, ao fundamento de ausência de provas suficientes para a condenação, e quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, absolvição por ausência de dolo. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea. Por fim, requere a gratuidade da justiça.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, iniciando pela análise do pleito absolutório.

Nesse ponto, ressalto que a
materialidade do
s crimes d
e

lesão corporal

e descumprimento de medida protetiva
restou comprovada
por meio dos Boletins Unificados às fls. 09/11 e 78/82, e Laudo de Exame de Lesões Corporais à fl. 192 dos autos físicos, que atesta que a vítima foi atendida apresentando
“
e
quimose acastanhada com aproximadamente três x dois centímetros em terço médio de braço esquerdo”
.

Do mesmo modo, a
autoria
dos ilícitos também é evidente pela prova testemunhal produzida nos autos, razão pela qual passo a apreciá-las.

Nesse particular, transcrevo as declarações da ofendida em sede policial, oportunidade em que narrou de forma detalhada os fatos. Confira-se:

[...]
QUE: A declarante viveu em união estável com o conduzido
FABIANO VITÓRIO ROCON
por aproximadamente dez anos,
com quem não teve filhos;
que a declarante foi agredida por FABIANO durante todo o relacionamento; que há cerca de um ano a declarante fez um pedido de medida protetiva de urgência, que foi deferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Aracruz; que, todavia, embora tivesse conhecimento da decisão judicial, o conduzido nunca cumpriu a determinação judicial;
que o conduzido deixou a casa em que residiam, todavia, cerca de quinze dias após,
quando a declarante começou a seguir a própria vida e a começar a se relacionar com outra pessoa, o conduzido voltou a perturbar a declarante;
que, à época,
o conduzido ingressou na casa da declarante sem ser autorizado, na posse de uma faca e ameaçou a declarante; que tais fatos se deram no ano de 2022; que o conduzido impôs a declarante que voltassem a se relacionar, motivo pelo qual retornou para casa e não mais deixou o local;
que FABIANO colocou a declarante para morar em um buraco/beco que nem tranca na porta não tem, localizado no Bairro Alvorada, Santa Teresa, em virtude de a declarante não ter onde morar; que FABIANO tinha acesso ao local quando ele tivesse interesse;
que a declarante colocava uma cadeira na porta, a fim de não ser perturbada, mas ele entrava da mesma forma;
que tal local é praticamente inacessível, em virtude de ser muito escondido;
que a declarante não era impedida de sair de tal local, mas é perseguida constantemente;
que, inclusive, no dia 20/03/2023, a declarante foi ao Ministério Público, em virtude de FABIANO ter forçado relação sexual com a declarante, isto é, em virtude de tê-la estuprado;
que, na data de ontem, FABIANO foi duas vezes a esse local em que a declarante está ficando (pela manhã e às 19h), oportunidade em que tentou beijá-la;
que a declarante ficou nervosa, pois FABIANO já está até usando uma aliança de compromisso que possui com outra pessoa; que a declarante acionou a Polícia Militar em virtude de tais fatos; que, nesta data, por volta de 16h, a declarante recebeu uma ligação de um policial militar, que indagou o local em que a declarante estava, pois ele havia passado próximo ao local em que a declarante disse residir, mas não a havia encontrado; que a declarante explicou o local em que estava, pois é bem difícil de encontrar, sendo esta a razão de estar na Delegacia nesta data; que FABIANO foi capturado pelos policiais militares na roça em que reside (de onde a declarante foi expulsa por FABIANO);
que, nesta data, FABIANO ligou para a declarante "querendo sexo", como sempre faz; que a declarante não tem paz em nenhum dia de sua vida, pois é vigiada por FABIANO todos os dias; que a declarante tem inúmeras mensagens em seu aparelho celular que provam toda a perseguição que vem sofrendo por parte de FABIANO
. [...] (fls. 05/05v. - id. 15017132 – PDF 3).

[...] QUE: Compareceu nesta delegacia a senhora L.M.P. para
comunicar que vem sofrendo agressões físicas e verbais de FABIANO VITORIO ROCON, além de abusos sexuais deste; QUE a vítima, no dia 18/03/2023, sofreu agressões físicas, verbais e relações sexuais mantidas a força com o suspeito;
QUE no dia do fato, a vítima foi até a polícia militar relatar o ocorrido, mas como não havia o flagrante, a polícia militar a instruiu a vir até a esta delegacia realizar este boletim de ocorrência; QUE a vítima, hoje dia 20/03/2023, foi até o Ministério Público relatar o que lhe havia acontecido; QUE no Ministério Público foi orientada a ir até a delegacia de polícia civil para realizar este boletim e realizar os procedimentos de praxe, pois seria o local certo para resolução de sua situação; QUE lá no Ministério Público a vítima informou que tinha medida protetiva, mas não falaram com a declarante se a medida estava valendo ou não, só orientaram a vir nesta delegacia de polícia; QUE a vítima veio até esta delegacia relatar o que vem sofrendo;
QUE a vítima afirma que estava em um relacionamento há 10 (dez) anos com FABIANO; QUE durante todo o relacionamento FABIANO agredia a vítima e que se ela não aceitasse ter relações com ele a forçava; QUE as agressões normalmente são enforcamento, socos, chutes, puxões nos braços;
QUE FABIANO já agrediu fisicamente a vítima quando ela estava doente, com problema de estomâgo; QUE a vítima e o suspeito não possuem filhos da relação, mas que a vítima possui um filho fora do relacionamento com FABIANO, sendo este JOÃO VITOR FAIAN de 16 anos de idade; QUE JOÃO VITOR já presenciou as agressões sofridas por sua mãe; QUE JOÃO VITOR não mora com a vítima, sendo que ele mora no Bairro São Lourenço, município de Santa Teresa/ES; Que o número de telefone de seu filho é (27) 999422722; QUE a vítima afirma que FABIANO usa entorpecentes e a obriga a usar para ter relações sexuais com ele; QUE em certa ocasião, FABIANO agrediu muito a vítima e quando ela pediu para ele levá-la até o hospital ele não obedeceu e foi até a cidade de FUNDÃO para comprar entorpecentes e a obrigou a usar maconha e ter relações sexuais com ele a noite toda; QUE a vítima não procurou a polícia em razão desse fato;
QUE a declarante já tentou terminar o relacionamento várias vezes, mas que FABIANO não aceita; QUE quando FABIANO vê que a vítima está começando a conhecer alguém ele vai atrás dela e a ameaça, falando que ela não pode ser de mais ninguém; QUE a vítima não pode nem ao menos ter amigos; QUE no final do ano passado, no mês de Dezembro, próximo ao natal, FABIANO deu um soco no ombro esquerdo da vítima, machucando-a;
QUE sobre esse fato a declarante não procurou a polícia para registrar o fato; QUE no dia 18/03/2023, FABIANO foi até a casa da vítima para forçá-la a ter relações sexuais com ele; QUE nesse dia FABIANO consumou o ato, mesmo sem a vontade da vítima; QUE FABIANO nesta ocasião machucou novamente o ombro da vítima; QUE a vítima está com o ombro machucado, mas não procurou o hospital; QUE a vítima está desempregada e desamparada por FABIANO; QUE quando a vítima pede ajuda financeira de FABIANO ele nega e a agride fisicamente;
QUE a vítima já fez várias medida protetivas contra FABIANO, mas que ele descumpriu todas as vezes, tendo sido preso em uma dessas ocasiões;
QUE todas as vezes que FABIANO descumpriu a medida Protetiva a vítima chamou a polícia; QUE teve uma vez que a vítima chamou a polícia e os policiais só tiraram FABIANO de dentro de casa e depois a vítima precisou ir ao Ministério Público para conseguir tirar ele de dentro de casa; QUE quando FABIANO foi preso, a família dele ameaçou a vítima dizendo que se ela não retirasse a medida protetiva ele iria atrás dela quando saísse da cadeia e iria matá-la; QUE vítima não retirou a medida protetiva;
QUE a vítima já teve que trocar as fechaduras de sua casa por medo de FABIANO ir até a casa dela;
QUE a vítima diz que FABIANO possui arma de fogo, mas não sabe qual; QUE os vizinhos da vítima já presenciaram algumas das agressões físicas e verbais; QUE a vizinha se chama ALESSANDRA, mas que ela não sabe seu sobrenome e não tem o seu telefone; QUE a vítima já havia pedido a visita da patrulha tranquilizadora, mas que nunca foram até sua residência; QUE a vítima pediu ajuda de um psicólogo, mas que nunca foi chamada para realizar nenhuma consulta; QUE a vítima quer requerer a ajuda psicológica e a patrulha Maria da Penha novamente;
QUE a vítima quer representar criminalmente contra FABIANO;
QUE a vítima não é portadora de nenhuma deficiência, nem física e nem mental; QUE a vítima volta a afirmar que não sabe se sua medida protetiva está valendo;
QUE a vítima possui os processos de nº 0001155-72.2021.8.08.0044, 0001154-87.2021.8.08.0044 e 0001748-70.2018.8.08.0056
e nunca foi chamada para audiência; QUE aqui na delegacia teve ciência de que tem uma audiência marcada para o dia 21 de junho de 2023 às 15:30hrs, mas até agora ninguém do fórum lhe procurou; QUE a vítima está desacreditada da justiça, pois ninguém faz nada para lhe ajudar; QUE o processo nº 0001748-70.2018.8.08.0056 está suspenso pois a justiça não quer encontrar FABIANO, pois FABIANO está no mesmo endereço; QUE não adianta ir ao Ministério Público, pois lá nada é feito, visto que na data de hoje foi até lá e não conseguiu nem ser atendido pela Promotora, pois ela não estava hoje; QUE neste ato a vítima está ciente de que será encaminhada ao DML para fazer exame de lesões, mas desde já informa que não tem condições de ir; QUE a vítima está orientada a ligar para o 190 caso FABIANO se aproxime. [...] (fls. 83/85 - id. 15017132 – PDF 3).

Em consonância com as declarações em sede inquisitorial, tem-se também o depoimento da vítima na Promotoria de Justiça de Santa Teresa/ES. Confira-se:

“[...]
QUE a Declarante manteve um relacionamento amoroso com Fabiano Vitorio Rocon por mais de 10 (dez) anos; Que logo no início do relacionamento, a declarante foi agredida, tendo sido enforcada; Que logo após essas agressões, terminou o relacionamento, porém depois das perseguições que sofreu, decidiu voltar com Fabiano;
Que a declarante acabou descobrindo traições por parte de seu companheiro, e quando ia cobrá-lo, acabava sendo agredida;
Que a declarante tentou terminar seu relacionamento diversas vezes, porém não conseguia, pois era sempre agredida novamente; Que durante todo o relacionamento, foi ofendida tanto fisicamente quanto verbalmente, sempre sendo obrigada a fazer o que o seu companheiro desejasse; Que a declarante várias vezes registrou Boletim de Ocorrência na polícia militar; Que a declarante possui medidas protetivas contra Fabiano Vitorio Rocon; Que Fabiano descumpre as medidas reiteradamente;
Que pouco tempo antes do natal, ele deu um soco no ombro da declarante, e a mesma está com o ombro lesionado até hoje, sentindo muitas dores; Que a declarante está desempregada, e Fabiano vendeu todos os seus bens, além de ter também vendido todos os bens que ambos compraram conjuntamente; Que Fabiano não deixou nada para a declarante; Que a declarante não podia reclamar, pois todas as vezes que cobrava algo de Fabiano, ele a agredia; Que a declarante chegou a ser agredida quando estava doente, por ter pedido para ser levada ao hospital;
Que mesmo depois de terem sido deferidas as medidas protetivas, Fabiano segue indo até ao local onde a declarante mora, para forçá-la a manter relações sexuais com ele, e agredi-la;
Que no último sábado, dia 17/03/2023, Fabiano apareceu na casa da declarante, e ela foi questioná-lo se ele achava certo o que estava fazendo com a mesma, deixando-a desamparada, momento em que ele respondeu que "gostava era disso", e arrastou a declarante para o quarto, a forçando a ter relação sexual com ele; Que neste momento em que foi arrastada para o quarto, Fabiano machucou ainda mais o ombro já lesionado da declarante; Que depois de ter estuprado a declarante, ele saiu da casa, e a declarante foi atrás gritando com Fabiano; Que pela raiva que estava após ser estuprada, acabou jogando uma pedra no carro de Fabiano; Que ainda após esses fatos, a declarante e Fabiano trocaram mensagens, em que ele dizia ter registrado um boletim de ocorrência em razão da declarante ter atingido o carro do mesmo; Que Fabiano ainda, por mensagens, ameaça deixar a declarante na rua, e não pagar mais o aluguel; Que no dia de hoje, pela manhã, a declarante tentou registrar um Boletim de Ocorrência; QUE este Termo foi lido em voz alta para a Declarante e esta confirma a veracidade dos fatos. [...]” (fls. 11v../12 - id. 15017132 – PDF 3).

Posteriormente, em sede judicial (id. 15017132), a vítima reiterou integralmente as narrativas supracitadas, apresentando depoimento harmônico e coeso com as provas colhidas na fase inquisitorial.

A propósito, a respeito da importância do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, destaco os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição.
É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
. [...] 3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

As supramencionadas declarações, inclusive, estão em conformidade com o Laudo de Exame de Lesões Corporais à fl. 192 dos autos físicos, que atesta que a vítima apresentava
“
e
quimose acastanhada com aproximadamente três x dois centímetros em terço médio de braço esquerdo
”
, reforçando a ocorrência da agressão sofrida.

Dessa forma, em que pese a negativa de autoria do réu quanto ao cometimento do crime de lesão corporal, tenho que as provas documentais e testemunhais constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de Fabiano Vitorio Rocon pelos crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva, prevalecendo-se o agente das relações domésticas,
não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
por ausência de provas
.

Outrossim, especificamente no que concerne à alegação defensiva de ausência de dolo na prática do crime de descumprimento de medida protetiva, não há que se falar em ausência de dolo na conduta do agente, o qual tinha plena ciência quanto à imposição de medidas protetivas em favor de sua ex companheira, conforme ele mesmo afirmou.

A esse respeito, tem-se que a jurisprudência pátria já assentou que “
O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos, tendo em vista que o réu fora intimado pessoalmente
. 2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.343/2006) possui natureza formal, bastando, para sua consumação, que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial ou administrativa. [...] (TJDF; APR 07364.53-06.2022.8.07.0003; 176.5104; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 28/09/2023; Publ. PJe 10/10/2023)
”.

Portanto, também por essa perspectiva,
não há como acolher o pleito absolutório
.

Subsidiariamente, a defesa requer o
redimensionamento da pena-base
ao mínimo
legal
, razão pela qual passo ao exame da dosimetria.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, baseada em elementos concretos do caso.

No caso, considerando que a fundamentação utilizada pelo magistrado em relação aos dois crimes pelos quais o réu foi condenado foi a mesma, objetivando a economia e a celeridade processual,
procederei a análise conjunta das penas aplicadas quanto aos crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva.

Pois bem.
N
a primeira fase da dosimetria, o magistrado
a quo
valorou como desfavoráveis ao réu as circunstâncias d
e
culpabilidade, antecedentes
criminais
e motivos do crime,
utilizando a seguinte fundamentação:

Evidenciada a culpabilidade, sendo reprovável a conduta do agente
;
consta registros de antecedentes criminais, conforme ID. 41714185 (001155-72.2021.8.08.0044; 0001154-87.2021.8.08.0044 e 0001748-70.2018.8.08.0044)
; sobre sua conduta social, bem como sobre sua personalidade não existem elementos nos autos para melhor avaliá-lo;
os motivos do crime não favorecem o acusado, visto que resultou por conta violência doméstica, bem como o descumprimento de decisão judicial (medidas protetivas)
; as circunstâncias em que se deram o crime são as normais para o tipo; as consequências extrapenais são as comuns do delito; o comportamento da vítima não influenciou para a ocorrência dos fatos.

Diante disso, estabeleceu a pena-base quanto ao crime do art. 129, § 9º, do Código Penal em
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção
, considerando que a pena em abstrato do crime varia de 03 (três) meses e 03 (três) anos de detenção. Já quanto ao crime do art. 24-A, da Lei 11.340/2006, que a pena abstrata em abstrato varia entre 03 (três) meses e 02 (dois) anos de detenção, também foi estabelecida a pena-base em
01 (um) ano e 05 (cinco)
meses de detenção
.

Nesse particular, apreciando atentamente a análise das circunstâncias judiciais procedida pelo magistrado
a quo
, verifico que foi utilizada fundamentação genérica com amparo em elementos inerentes aos crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva em relação às circunstâncias judiciais de culpabilidade e motivos do crime.

Todavia, ainda que por fundamentação diversa, entendo que as mencionadas circunstâncias judiciais devem ser mantidas em desfavor do apelante.

Isso pois, quanto à
culpabilidade
, entendo que reclama maior reprovabilidade quanto aos dois delitos, considerando que a vítima foi agredida de diversas formas em diversas partes do corpo, e que o réu descumpriu as medidas protetivas reiteradas vezes, fatores que demonstram maior reprovabilidade na conduta.

Outrossim
,
sendo a motivação do delito o ciúme excessivo do réu, também deve ser mantida em desfavor do denunciado a circunstância judicial atinente aos
motivos do crime
.

A propósito, em situação simular, o Superior Tribunal de Justiça manteve os vetores de culpabilidade e motivos do crime sob os mesmos fundamentos. Confira-se:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME [...] 5.
Culpabilidade e a motivação do crime são desfavoráveis ao paciente, pois: I) evidenciado um dolo de maior intensidade por parte do acusado, além daquele exigido para a configuração do delito em questão, tendo em vista que o denunciado produziu 29 lesões na ofendida; II) delito por motivo torpe sentimento de posse em relação à vítima, sendo deveras desproporcional a reação do réu causada pelo ciúmes; fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base
. 6. Não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas. Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demandaria dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus. lV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ; HC 846.594; Proc. 2023/0289010-7; RS; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 22/10/2024; DJE 29/10/2024)

Em contrapartida
,
no que concerne a
os
antecedentes criminais
,
a valoração negativa deve ser afastada, haja vista que o magistrado
a quo
considerou ações penais que ainda estão em curso, que,
por óbvio,
não são suficientes para macular os antecedentes do agente. Assim, não havendo condenação definitiva em desfavor do apelante, deve ser considerada neutra a circunstância judicial em comento.

Portanto, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, adoto a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo das penas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, e estabeleço a
pena-base quanto ao crime do
art. 129, § 9º, do Código Penal,
em
11 (onze) meses e 06 (seis) de detenção
, e
quanto ao crime do
art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006,
em
08 (oito) meses e 06 (seis) dias de detenção
.

Prosseguindo, a defesa requer o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva, pleito que merece acolhimento, vez que
o apelante confessou a conduta delituosa nas oportunidades em que foi interrogado.

Nesse ponto, merece ressaltar que o magistrado
a quo
, embora
tenha reconhecido a
incidência
da referida atenuante, deixou de aplicá-la sob o fundamento da Súmula 231, do STJ,
que obsta a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante.

Ocorre que, considerando que a pena foi fixada acima do mínimo legal, é plenamente possível a aplicação da atenuante, não havendo que falar na incidência,
in casu
, da Súmula 231, do STJ
.

Portanto, reconheço e aplico a atenuante de confissão espontânea na pena referente ao crime do art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, devendo ser integralmente compensada com a agravante de pena prevista no
art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal,
de modo que fixo
como intermediária quanto ao
crime de descumprimento de medida protetiva
a pena de
08 (oito) meses e 06 (seis) dias de detenção,
pena que torno definitiva em razão da ausência de causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas.

Já no que concerne
crime de lesão corporal
, considerando a incidência da agravante do
art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal,
majoro a pena em 1/6 (um sexto) e
fixo como intermediária a pena de

01
(
um
)
ano, 01 (um) mês e 02 (dois) dias de
detenção,
pena que torno definitiva em razão da ausência de causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas.

Por fim, considerando que os crimes foram praticados em concurso material, procedo o somatório das penas privativas de liberdade, nos termos do art. 69, do Código Penal, e
estabeleço como definitiva para cumprimento de Fabiano Vitorio Rocon a pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão
.

Finalmente, no que concerne ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3° do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira d
o
apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
capu,
e § 1°, do Código de Processo
Civil
.

À luz de todo o exposto,

CONHEÇO

e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
tão somente para
reduzir as penas-bases em razão do afastamento da circunstância judicial de antecedentes criminais, e
reconhecer a atenuante de confissão espontânea
quanto ao crime do art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 20 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)